Tribunal: TJBA
Processo: 0115325-30.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0115325-30.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: BERNADETE GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS PENDENTES E ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em 2008, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de ausência de citação válida em prazo hábil. A parte autora sustenta a inexistência de inércia, afirmando ter promovido diversas diligências para localização da parte ré, sem êxito por circunstâncias alheias à sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de citação válida no prazo prescricional conduz, no caso concreto, ao reconhecimento da prescrição; e (ii) apurar se a paralisação do feito pode ser imputada à parte autora ou decorreu de circunstâncias atribuíveis ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise dos autos demonstra a atuação diligente da parte autora, com sucessivas tentativas de localização da ré, conforme registros documentais (IDs 95818051, 95818059, 95818081 e 95818091), além de requerimentos voltados à adoção de medidas eficazes de citação, inclusive não apreciados oportunamente.
4. A paralisação do processo não decorreu de inércia da parte autora, mas de circunstâncias inerentes ao trâmite processual e à ausência de resposta jurisdicional tempestiva.
5. Nos termos do art. 240, § 3º, do CPC, a parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, entendimento reforçado pela Súmula 106 do STJ.
6. A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJBA corrobora que não se configura prescrição quando demonstrada a diligência da parte autora e a demora na citação decorre de falhas do aparelho judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação dos requerimentos pendentes e adoção das medidas necessárias à efetivação da citação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

1.

Não se configura a prescrição quando a ausência de citação válida decorre de circunstâncias imputáveis ao Poder Judiciário, inexistindo inércia da parte autora.

2.

A atuação diligente da parte, com a adoção de medidas concretas para viabilizar a citação, afasta a incidência da prescrição, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0576857-56.2016.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0530738-08.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 16.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0522532-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os de
APELAÇÃO
nº.
0115325-30.2008.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

ALAIDE FERREIRA GOMES,
e,
Apelada,
BERNADETE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.